Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes.
2. Agravo conhecido e desprovido.